Tribunal: TJMT
Processo: 1010735-58.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CAMINHÕES DECLARADOS ESSENCIAIS À ATIVIDADE DA AGRAVANTE POR

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010735-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), I. T. B. ZAMIN & CIA LTDA - CNPJ: 10.669.278/0001-00 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AUTOS DE ORIGEM:
1036863-43.2023.8.11.0003

AGRAVANTE(S)
:

I. T. B. ZAMIN & CIA LTDA
.

AGRAVADO(S)
:

B
ANCO B
RADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CAMINHÕES DECLAR
A
DOS ESSENCIAIS
À ATIVIDADE DA AGRAVANTE POR DECISÃO DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
STAY PERIOD PRORROGADO
–

PROIBIÇÃO
DA BUSCA E APREENSÃO DOS BENS –
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 6º, 47 E
49, § 3º, ÚLTIMA PARTE, DA LEI N.º 11.101/2005
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

A suspensão do curso das ações e execuções individuais em face de empresas em processo de recuperação judicial perdura pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias e pode ser
, em regra,
prorrogado em caráter excepcional, sendo que
somente
após, restabelece-se o direito dos credores de prosseguir com as ações e execuções
. Inteligência dos
arts
. 6º, 47 e 49, § 3º, última parte, da lei n.º 11.101/2005.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Agravo de Instrumento
interposto
por
I. T. B. ZAMIN & CIA LTDA
.
, contra decisão interlocutória proferida (ID.
134125008
–
autos de origem PJE Nº
1036863-43.2023.8.11.0003
)
pelo Juízo da 2
ª Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis
-MT
que
,
na Ação de Busca e Apreensão movida por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
,

deferiu o pedido liminar
formulado pelo credor
fiduciário para a
busca e apreensã
o dos veículos dados em garantia,
nos seguintes termos
:

[...]

Sobreleva pontuar que, de acordo com o entendimento firmado pelo STJ no Resp. nº 1.828.778-RS (2019/0221724-5), o prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato é suficiente para a
comprovação da mora
, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor.

No caso dos autos, constata-se que
há comprovação da ciência inequívoca da parte requerida
.

Com efeito, os documentos acostados à inicial demonstram a relação contratual, bem como a inadimplência da parte postulada. Havendo, ainda, o justo receio de que a parte autora sofra danos pelo uso inadequado do bem e possibilidade de sua ocultação, objetivando impedir a aplicação do ordenamento jurídico.

Posto isso, com base nos
artigos 3º e seguintes do Dec. Lei n. 911/69
,
DEFERE-SE A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO
do veículo objeto da presente, para o efeito de:

1)

DETERMINA-SE a expedição domandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em mãos da parte requerente
, consoante o pleiteado na peça vestibular.

2)
Executada a tutela provisória,
CITE-SE
a parte requerida para, no prazo de
5 (cinco) dias
, contados do cumprimento da medida,
pagar a integralidade da dívida
, conforme valor apresentado pelo credor fiduciário na inicial, oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 3º, §2º do Dec. Lei 911/69, com redação inserida pela Lei 10.931/04).

3)
Poderá, ainda, o devedor fiduciante,
apresentar
resposta no
prazo de 15 (quinze) dias
, contados, de igual forma, a partir do cumprimento da liminar, ainda que tenha se utilizado da faculdade disposta no
§2º do art. 3º do Dec. Lei 911/69
, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar a restituição.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em sua minuta recursal (ID
211115667
), a agravante apresenta os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Suspensão da ação de busca e apreensão em decorrência d
e decisão
em Recuperação Judicial

A tutela de urgência recursal foi deferida, nos termos da decisão interlocutória de ID
211997157
proferida por este Relator
, conforme cita-se:

[...]

Dessa forma, considerando o contexto fático-jurídico que permeia os autos evidencia-se a
essencialidade dos referidos caminhões
, por tratar-se de bem de capital indispensável ao desempenho das atividades do Agravante, conforme
reconhecido na Ação de Recuperação Judicial n. 1012634-19.2023.8.11.0003
.

Logo, restou demonstrada a probabilidade do direito pleiteado, bem como a existência de perigo de dano ou risco de afetar o resultado útil do processo,
onde
o deferimento busca e apreensão do bem implica em notório prejuízo.

Assim, visualizo os requisitos necessários para concessão da tutela pleiteada.

Pelo exposto,
DEFIRO a medida vindicada e concedo o efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento do mérito deste recurso.

[...]
[Grifos
nossos]

A parte agravada,
por sua vez, apresenta contraminuta (
ID
215378695)
na qual rebate as alegações da agravante.

O Ministério Público
emite Parecer no qual opina pelo provimento do recurso (ID
222109681).

Recurso tempestivo, conforme data da citação nos autos de origem (
sentença-29919788
), e preparo efetuado, nos termos
da certidão de
ID
212105673
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AUTOS DE ORIGEM:
1036863-43.2023.8.11.0003

AGRAVANTE(S):

I. T. B. ZAMIN & CIA LTDA.

AGRAVADO(S):

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EGRÉGIA CÂMARA:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo
da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT que, na Ação de Busca e Apreensão movida pela parte agravada, deferiu o pedido liminar formulado pelo credor fiduciário para a busca e apreensão dos caminhões
da
agravada
dados
em garantia
.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pela parte agravante.

1. Suspensão da ação de busca e apreensão em decorrência de decisão em Recuperação Judicial

A agravante sustenta

que
houve decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível e Regionalizada da Recuperação e Falência da Comarca de Rondonópolis, onde tramita o processo de Recuperação Judicial da agravante (Proc. nº 1012634-19.2023.8.11.0003), declarando a essencialidade dos
caminhões
objetos da ação de busca e apreensão, contudo, ignorad
a
pelo juízo primevo.

Afirma que, não obstante tenha trazido ao conhecimento do juízo a comprovação do deferimento da recuperação judicial e a declaração da essencialidade dos bens objeto da presente ação,
o prazo de blindagem foi ignorado pelo juízo de primeiro grau que, mesmo assim, deferiu a liminar de busca e apreensão.

O Banco agravado, por sua vez, sustenta
que a medida liminar de busca e apreensão foi concedida em conformidade com os requisitos estabelecidos pelo artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, uma vez comprovada a mora do devedor, justificando a apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Defende, também,
que o magistrado de primeira instância agiu corretamente ao deferir a liminar, visto que a ação de busca e apreensão visa conferir efetividade à alienação fiduciária e satisfazer a dívida mediante a venda do bem.

Aduz, ainda, que
a essencialidade dos bens financiados só se aplica durante a vigência do
stay

period
no processo de recuperação judicial, conforme interpretação do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Após esse período, a retomada dos bens pode ocorrer, não sendo a essencialidade um fator impeditivo.

O Ministério Público, por outro lado,
assevera que
a manutenção de bens essenciais à atividade da empresa em recuperação judicial é garantida pelo § 3º do art. 49 da Lei n.º 11.101/2005, que estabelece a proteção desses bens durante o período de suspensão (
stay

period
), essencial para a preservação da atividade empresarial.

Ressalta que a atribuição da essencialidade dos bens depende do juízo prudente do órgão julgador, que deve considerar a estrutura e os objetivos econômicos da pessoa jurídica em recuperação e, assim, essa análise é fundamental para decidir sobre a manutenção dos bens de capital na posse da
recuperanda
.

Assevera, também, que os efeitos da blindagem patrimonial são limitados ao período de 180 dias, prorrogáveis uma única vez por igual período em caráter excepcional, conforme o § 4º do art. 6º da Lei n. 11.101/2005, e que só após esse período o credor pode tomar as medidas necessárias para a recuperação de seus créditos.

Destaca ainda, que a manutenção dos bens de capital na posse da empresa
recuperanda
, ora agravante, justifica-se não apenas pela continuidade das atividades, mas também pela garantia de sobrevivência empresarial até a reestruturação ser estabelecida com a aprovação do plano de recuperação judicial.

Ressalta, também, que
somente o juízo da recuperação judicial tem
competência para decidir sobre a disposição de bens da empresa em recuperação, sendo nulos os atos praticados por outros juízos.

Pois bem.
Sobre o tema, sabe-se que, muito embora os créditos decorrentes de obrigação garantida por alienação fiduciária de bens não se submetam aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do
art. 49, § 3º
, primeira parte,
da Lei nº 11.101/05
, essa regra pode vir a ser excepcionada quando verificado que os bens são afetos à atividade essencial da empresa
recuperanda
, conforme se depreende da
parte final
do referido dispositivo legal, primando, assim, pelos objetivos da recuperação judicial, esculpidos no
art. 47
, da mencionada lei
,
in
verbis
:

Art. 49.
Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos
.

[...]

§ 3º - Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

[...]

Art. 47 -
A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica
.

[Grifo nosso]

Depreende-se, então, que, para aplicação da exceção à regra, é imprescindível a comprovação do caráter essencial do bem à atividade empresarial da
recuperanda
.

Desse modo, p
or força do princípio da função social e da preservação das empresas, a Lei de Recuperação Judicial (Lei nº. 11.101/05), em seu
supracitado
art. 49, § 3 º, proibiu a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial, ao menos durante o prazo de suspensão a que se refere o
art. 6, § 4º
, mesmo que o credor seja titular da posição
de proprietário fiduciário dos bens móveis ou imóveis.

No presente caso, verifica-se que a atividade da agravada é exercida mediante o uso de veículos, notadamente o bem reconhecido como essencial, visto que se trata de um caminhão imprescindível ao transporte
de cargas
, necessários

ao desempenho das atividades do Agravante
.

Ademais
a
ação de recuperação judicial n. 1012634-19.2023.8.11.0003, reconheceu o a essencialidade dos bens e prorrogou o prazo de blindagem
.

Neste sentido, é farta a recente jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS –APREENSÃONO PERÍODO DEBLINDAGEMDETERMINADA POR JUÍZO DIVERSO O JUIZO UNIVERSAL – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.Apreensão
dos mesmos
foi realizada no período deblindagem. Juízo competente para controle dos atos de constrição patrimonial e declaração essencialidade no
stay

period
é do juízo universal. “4.
Ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária, compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial.
(...) 6. Agravo interno não provido (
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022,
DJe
de 27/4/2022.)”

(N.U 1013168-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024,
Publicado
no DJE 13/03/2024)
[Grifo
nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPARAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E, DENTRE OUTRAS MEDIDAS, DETERMINOU A SUSPENSÃO DO CURSO DA PRESCRIÇÃO E DE TODAS AS AÇÕES OU EXECUÇÕES CONTRA O REQUERENTE - OBJETO COMERCIALIZADO PELO EMPRESÁRIO QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE BEM DE CAPITAL - PRECEDENTES DO STJ - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Muito embora a Lei de Falências e Recuperação de Empresas privilegie os devedores em recuperação judicial no sentido de manter em suas posses os denominados “bens de capital” (parte final do § 3º do art.49 da Lei nº 11.101/2005), inclusive não permitindo durante o prazo do
stay

period
(§ 4º do art. 6º) venda e retirada, certo é que, em voto paradigma do STJ, consideram-se bens de capital aqueles que integram a cadeia produtiva da empresa em recuperação, tais como: máquinas, veículos, equipamentos e instalações da sociedade empresária, que não é o caso dos autos. Como cediço, a conceituação de "bem de capital", referido na parte
final do § 3º do art. 49 da LRF, inclusive como pressuposto lógico ao subsequente juízo de essencialidade, há de ser objetiva.Para esse propósito, deve-se inferir, de modo objetivo, a abrangência do termo "bem de capital",
conferindo-se-lhe
interpretação sistemática que, a um só tempo, atenda aos ditames da lei de regência e não descaracterize ou esvazie a garantia fiduciária que recai sobre o "bem de capital", que se encontra provisoriamente na posse da
recuperanda
. Para efeito de aplicação do § 3º do art. 49, "bens de capital", ali referido, há de ser compreendido como o bem utilizado no processo produtivo da empresa
recuperanda
, cujas características essenciais são: bem corpóreo (móvel ou imóvel), que se encontra na propriedade do devedor, e, sobretudo, que não seja perecível nem consumível, de modo que possa ser entregue ao titular da propriedade fiduciária, caso persista a inadimplência.
E mais recentemente, a Corte Superior firmou entendimento de que bem de capital é aquele utilizado no processo de produção (veículos, silos, geradores, prensas, colheitadeiras, tratores etc.), não se enquadrando em seu conceito o objeto comercializado pelo empresário.
Ademais, embora o objetivo da Lei nº 11.101/2005 sinalize no sentido de salvaguardar a empresa no momento de crise, no presente caso, a teor do voto paradigma do STJ, não há como considerar a essencialidade das sacas de soja dadas em garantia fiduciária em favor do agravante.

(N.U 1015464-64.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DEMORAESFILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)
[Grifo nosso]

De igual maneira tem sido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO SOBRE O PATRIMÔNIO DA EMPRESA RECUPERANDA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA EXERCER O CONTROLE DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO. PEDIDO LIMINAR DEFERIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Na esteira da jurisprudência do STJ, cabe ao Juízo da recuperação judicial exercer juízo de controle sobre os atos constritivos incidentes sobre o patrimônio da suscitante de forma genérica, exarados em feito executivo que tem por objeto créditos extraconcursais, aferindo, nesse caso,
a essencialidade dos bens de capital, para efeito de permanência na posse do devedor, durante o
stay

period
, nos termos do § 3º, parte final, do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, sob pena de se inviabilizar por completo o reerguimento da empresa
. Precedentes da Segunda Seção do STJ. 2. Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt
no CC: 186181 PE 2022/0048330-6, Data de Julgamento: 31/05/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
02/06/2022)

[Grifo
nosso]

Dessa forma, considerando o contexto fático-jurídico que permeia os autos

evidencia-se a essencialidade do
s
referido
s caminhões
, por tratar-se de bem de capital indispensável ao desempenho das atividades
do Agravante, conforme reconhecido na Ação de Recuperação Judicial
n. 1012634-19.2023.8.11.0003.

Verifica-se, inclusive, nos autos de origem,
conforme petição da ora
agravante,
que ocorreu prorrogação
do
stay

period

por mais 90 dias,
nos termos da
decisão do
Juízo da Recuperação Judicial
datada de 19/06/2024
(ID 160162140).

Logo, restou demonstrada a probabilidade do direito pleiteado
, bem como
a existência de perigo de dano ou risco de afetar o resultado útil do processo,
onde
o deferimento

da
busca
e
apreensão

dos bens
implica em
notório
prejuízo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para reforma a sentença objurgada
,

determinando-se a suspensão
da
Ação de Busca e Apreensão nº 1036863-43.2023.8.11.0003, com o recolhimento do respectivo mandado de busca e apreensão, até
o fim da suspensão (
stay

period
) deferida pelo
Juízo da Recuperação Judicial.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância,
não há que
se majorar
verbas
sucumbenciais honorárias.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024